Tribunal: TJDFT
Processo: 0735700-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIBERDADE DE IMPRESSA E CENSURA PRÉVIA. TEMA 837 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL A POSTERIORI E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSENCIA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 880.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo Interno interposto pela parte ré/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, argumentando que o Acórdão recorrido violou os artigos 5o, IV, XIX e art. 220, todos da CRFB. Defende que a hipótese dos autos se subsome ao Tema 837 de Repercussão Geral fixado pelo STF.

3. A tese da parte recorrente claramente impõe o revolvimento de fatos e provas, uma vez que o Acórdão recorrido expressamente estabeleceu a premissa de que: “Decerto, não se trata de censura, direta ou indireta, a eventual indenização por notícia inverídica lançada, mas sim consequência da inobservância do dever de cautela jornalística. A imprensa não é uma atividade indene de controle a posteriori, sentido outro redundaria em uma atividade apenas com o bônus do lucro das manchetes encabeçadas, sem a contrapartida do ônus da mínima verificação da procedência verídica e respectivo dever de indenizar em hipótese de vulneração de direitos de personalidade.” Por outro lado, o Tema 837, cuja repercussão geral foi reconhecida no âmbito do Recurso Extraordinário no 662.055/SP se refere a censura prévia, em razão de “proibição de publicação”, por ato do poder judiciário. Nesse sentido, transcreve-se trecho do voto do Relator deste Recurso Extraordinário, que reconheceu a repercussão geral da matéria em relação a censura prévia: “Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional. Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. (...) Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a livre e plena manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a livre e plena manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana”.

4. Assim, há evidente distinção entre o Acórdão que condenou a parte recorrente, a posteriori, em razão da inobservância do dever jurídico de publicização da verdade, notadamente em tempos em que notícias falsas tem ganhado relevância na formação da opinião pública, e o Tema 837, que tem como objeto a liberdade a priori de imprensa, vendo-se a censura prévia, a que a parte recorrente quer ver subsumidos os fatos objeto desta lide.

5. Ademais, a parte autora não se desincumbiu do ônus argumentativo de afastar as conclusões da decisão agravada, de que inexiste repercussão geral do Recurso Extraordinário, cujo objeto refere-se à controvérsia relativa à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (TEMA 880).

6. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.